Tribunal: TJBA
Processo: 8022822-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022822-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA JESUS DA PAZ

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MERA IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro no SCR, mas afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse recursal da apelante; (
ii
) saber se a inscrição de dados no SCR exige notificação prévia específica do consumidor; (
iii
) saber se a ausência de notificação, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a apelante sucumbiu quanto ao pedido de indenização por danos morais.

4. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, embora com características próprias e finalidade pública de supervisão e intercâmbio de informações financeiras.

5. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicação prévia acerca do registro de dados no SCR, o qual pode ser atendido mediante previsão contratual expressa.

6. A ausência de notificação prévia específica, quando se trata de dívida existente e exigível, configura, quando muito, irregularidade administrativa, não caracterizando dano moral in
re

ipsa
.

7. Inexistente comprovação de prejuízo concreto ou negativa de crédito diretamente vinculada à anotação questionada, não há falar em indenização por danos morais.

8. Mantém-se a determinação de exclusão do registro no SCR por força da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Há interesse recursal quando a parte sucumbe quanto ao pedido de indenização por danos morais. 2. A inscrição de dados no SCR pode ser precedida de comunicação prévia mediante cláusula contratual expressa. 3. A ausência de notificação específica da inscrição no SCR, relativa
a
dívida existente e exigível, não gera dano moral in
re

ipsa
, exigindo prova de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 931; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8022822-23.2023.8.05.0001
, figurando como apelante
TATIANA JESUS DA PAZ
e apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .